Tribunal: TJDFT
Processo: 0754651-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754651-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. C. D. S. V. DESPACHO 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra decisão proferida nos autos de no 0716651-48.2024.8.07.0004 que deferiu a tutela de urgência para determinar a prestação de cobertura do plano de saúde para a remoção do menor e internação em hospital credenciado (ID no 221749372). 2. O efeito suspensivo foi indeferido pelo Plantão Judicial da Segunda Instância (ID no 67584896), cuja decisão ratifico em sua integralidade. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro